Tribunal: TJES
Processo: 5024155-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024155-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRICIA DARA CERQUEIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as partes apresentaram Contrarrazões, id. 2936954 e 2936962.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda;
b)
que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso concreto;
c)
que não deve haver a inversão do ônus da prova;
d)
que inexiste causalidade entre a conduta do Recorrente e o dano sofrido pelas Recorridas;
e)
que não existem pressupostos para a configuração de dano moral indenizável;
f)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
g)
que em eventual manutenção da condenação, o dano moral deve ser minorado;
h)
que a sentença deve ser reformada julgando improcedentes os pedidos da exordial inicial.

As segundas Recorrentes (
CRICIA DARA CERQUEIRA DOS SANTOS e BETHYNA NASCIMENTO CASAGRANDE
) interpuseram recurso inominado (ID.
2936956
) sustentando em síntese que:
a)
que fazem jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que houve comprovação do ato ilícito da recorrida;
c)
que o dano moral deve ser majorado;
d)
que a empresa Recorrida deverá ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A primeira Recorrente, é fornecedora de serviço de tecnologia no segmento de transporte privado urbano, semelhante ao de um táxi tradicional, por meio de um aplicativo para smartphone (artigo 3º, §2º, do CDC), integrante da cadeia de consumo, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Defiro
às segundas recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se apurar eventual
responsabilidade da ré pelos danos morais e materiais sofridos pelas partes autoras,

em razão de suposta prática de homofobia, de que alegam ter sofrido por motorista disponibilizado pela empresa Recorrente e se o dano moral determinado pelo
juízo a quo
deve ser majorado.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando a empresa Recorrente a pagar indenização a título de danos morais para ambas as autoras.

Nesta senda, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da primeira Recorrente não merece prosperar, eis que integran
te da cadeia de consumo, contribuiu para a ocorrência do dano, tendo responsabilidade pelo ocorrido, pois a primeira recorrente é
a fonte que disponibiliza o serviço prestado ao passageiro, uma vez que possibilita a conexão deste com o motorista através do aplicativo.

Dessa forma, não há como excluir a responsabilidade da empresa demandada, pois os motoristas se equiparam aos seus prepostos, não sendo ela mera plataforma que localiza usuários (passageiros e motoristas), mas sim responsável pela aprovação dos motoristas que disponibilizam os serviços no espaço virtual.

Da análise dos autos, vejo que assiste razão às Recorrentes (
CRICIA DARA CERQUEIRA DOS SANTOS e BETHYNA NASCIMENTO CASAGRANDE
), eis que a situação vivenciada por ambas não pode ser considerada mero dissabor, na medida que a conduta do motorista parceiro da ré extrapolou os limites legais, ferindo a dignidade e a integridade moral das autoras, e merecer reparação.

No que se refere aos danos morais, tenho que as segundas recorrentes fazem jus a indenização a este título.
.

A respeito de tema similar, julgou o TJ/MG:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA - NÃO VERIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO -
CONDUTA DISCRIMINATÓRIA PELO FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA - HOMOFOBIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES
- VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - VÍCIO DE QUALIDADE - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - VERIFICAÇÃO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Só se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo quando apresentado em incidente apartado, ou em requerimento incidental nos autos da apelação, incabível, portanto, o seu reconhecimento quando formulado nas razões de apelação (art. 1.012, § 3º, CPC/2015. Em ações de indenização propostas pelo consumidor em virtude dos vícios de fabricação de bem durável, a concessionária do veículo e sua respectiva montadora são partes legítimas para atuarem no polo passivo da causa e devem responder objetiva e solidariamente, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Tanto a Carta Magna quanto a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores buscam afastar toda a discriminação e preconceito referentes à orientação sexual e, bem assim, coibir as práticas que atentem contra a liberdade de autodeterminação das pessoas, sobretudo da comunidade LGBTQIA+.
Contudo, mesmo nas hipóteses em que se denunciam violações à liberdade, à autonomia e à livre expressão da sexualidade (art. 1º, III, da CF), tem-se por imperiosa a comprovação, nos autos, da conduta perpetrada pela parte ofensora (art. 373, I, do CPC). Não comprovada, cabalmente, nos autos, a conduta discriminatória, inexiste direito à indenização moral a ser fixada. A situação vivenciada pela parte autora, ao adquirir veículo zero quilômetro com avarias incompatíveis com a sua condição de novo extrapola os meros ab orrecimentos cotidianos. Tendo em vista que o aproveitamento do tempo constitui interesse reflexo aos deveres da qualidade e desempenho, atribuídos aos fornecedores de produtos e serviços e à função social da produção na sociedade de consumo, mostra-se inarredável a conclusão de que o tempo útil do consumidor deve ser tutelado (Teoria do Desvio Produtivo), sobretudo quando oriundo de injusto praticado em decorrência de falha injustificada da prestação de serviço. A situação vivenciada pelos autores, ao adquirir veículo zero quilômetro com avarias incompatíveis com a sua condição de novo extrapola os meros aborrecimentos cotidianos. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.054131-8/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 25/04/2022)

O
dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Destaca-se que no caso em apreço, em se tratando de responsabilidade objetiva, para que exista o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Para o acolhimento do pedido indenizatório, portanto, todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, entendo que este é devido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$7.000,00 para cada uma das recorridas, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o 1º recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

E diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
CRICIA DARA CERQUEIRA DOS SANTOS e BETHYNA NASCIMENTO CASAGRANDE
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, majorando a condenação por danos morais para o importe de R$7.000,00 (sete mil reais), para cada Recorrida, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Condeno o recorrente (
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HOMOFOBIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00 PARA CADA AUTORA. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA. CONHECIDO E IMPROVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. RECURSO INOMINADO DAS RECORRENTES. CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$7.000,00 PARA CADA AUTORA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA AS SEGUNDAS RECORRENTES. PRIMEIRO RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.